Tribunal: STF
Processo: ARE 1587450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO EM IMOVEL DEVIDO, EM PARTE, A INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM MUNICIPAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO, CONSECTÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de alagamento em escritório profissional, causado por fortes chuvas e ineficiência do sistema de drenagem municipal. Os autores alegaram omissão municipal na manutenção do córrego e na implementacáo de obras de contencáo, causando o acümulo de entulhos e o assoreamento do leito do córrego. A sentença entendeu que os autores não comprovaram o nexo de causalidade entre a omissáo municipal e os danos alegados, por falta de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a responsabilidade civil do município, em caso de danos causados por omissão na manutenção do sistema de drenagem, é objetiva ou subjetiva; e (ii) se os autores comprovaram o nexo de causalidade entre a alegada omissão municipal e os danos sofridos, dispensando-se a prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do município por omissão na manutenção de sistemas de drenagem é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa . 4. As fortes chuvas que caíram no local , caracterizadas como força maior, levaram ao alagamento. 5. Apesar da ausência de prova pericial, as provas documentais apresentadas pelos autores demonstram a ineficiência do sistema de drenagem e manutenção do sistema, aumentando o alagamento, sendo suficiente para a condenação. 6.A defesa do município não refutou o laudo de vistoria apresentado com a exordial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do município por omissão na manutenção de sistemas de drenagem urbanos é subjetiva, mas a prova do nexo de causalidade pode ser eita por outros meios de prova, desde que suficientes para demonstrar a relação entre a omissão e o dano. 2. A condenação por parte dos danos materiais é cabível em razão da comprovação da negligência municipal e do nexo de causalidade, apesar da ausência de perícia judicial." 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186, 187, 927, 944; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ; RE nº 870947 do STF (Tema 810); TJ GO, Apelação / Reexame Necessária 5010001-22.2017.8.09.0006; TJGO, PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO Recursos Apelação Cível 5173567-40.2023.8.09.0006. STJ, Aglnt no AREsp n.2.131.938/R] .

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente